Tribunal: TJSP
Processo: 2311123-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2015 – Município de Chavantes – Bloqueio de valores de conta-poupança via SISBAJUD – Juízo de primeiro grau indeferindo pedido de levantamento da penhora realizada – Insurgência do executado – Cabimento – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores objeto de penhora "on line"– Caso concreto em que restou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2015 – Município de Chavantes – Bloqueio de valores de conta-poupança via SISBAJUD – Juízo de primeiro grau indeferindo pedido de levantamento da penhora realizada – Insurgência do executado – Cabimento – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores objeto de penhora "on line"– Caso concreto em que restou demonstrado que houve o bloqueio de saldo em conta-poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – Hipótese do art. 833, X do CPC, configurada – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.